Tribunal: TJMT
Processo: 1028837-94.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028837-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO PURCINELLI - CPF: 040.961.748-23 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA ENTREGUE NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO. VALIDADE DO ATO. ART. 248, § 4º, DO CPC. DEMAIS ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA SÃO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIO HUMBERTO LOPES contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, sob a alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais (arts. 248, §4º; 525, caput; e 803, II, do CPC). O Embargante sustentou a nulidade da citação por ausência de comprovação de que o recebedor da correspondência na portaria do condomínio possuía poderes para tal, e requereu a declaração de nulidade da citação e dos atos subsequentes, com efeitos infringentes. Subsidiariamente, pleiteou o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais relacionados à validade da citação; (ii) estabelecer se a citação realizada em condomínio edilício, recebida por terceiro na portaria, configura nulidade por ausência de identificação e poderes do recebedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes, inclusive quanto à validade da citação realizada em condomínio, nos termos do art. 248, §4º, do CPC.

5.

A jurisprudência admite a validade da citação quando recebida por funcionário da portaria em condomínio edilício, salvo demonstração de irregularidade, o que não foi comprovada de plano, exigindo-se maior dilação probatória, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade.

6.

A irresignação do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de omissão no acórdão não se sustenta quando a matéria foi devidamente analisada e fundamentada à luz da legislação aplicável.

2.

A citação realizada em condomínio edilício com recebimento do AR por funcionário da portaria é válida, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

LUCIO HUMBERTO LOPES
opôs Embargos de Declaração em id. 322518851, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 320087859, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que o acórdão recorrido é omisso, nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, II do CPC, por não ter enfrentado de maneira específica e fundamentada os dispositivos legais invocados (artigos 248, §4º; 525, caput; 803, II, todos do CPC), comprometendo a completude da prestação jurisdicional.

Sustenta que a Exceção de Pré-Executividade oposta não exigiria dilação probatória, por estar instruída com prova pré-constituída suficiente para o reconhecimento da nulidade da citação, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) anexado aos autos não foi assinado, preenchido ou recebido pelo sócio da empresa executada, ora Embargante.

Aduz que não houve ciência válida da ação, posto que a citação não foi efetivada diretamente ao sócio, mas sim mediante entrega do AR na portaria do condomínio, sem a devida identificação da pessoa que o recebeu ou prova de que esta tinha poderes para tanto, circunstância que comprometeria a regularidade do ato citatório.

Argumenta que a jurisprudência reconhece a nulidade da citação realizada sem a devida identificação do recebedor e sem prova de relação jurídica entre este e o citando, mesmo em casos de entrega em condomínio, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, sendo imprescindível, para validade do ato, a demonstração de que o recebedor possuía poderes para tanto, o que não restou comprovado no caso concreto.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com a consequente declaração de nulidade da citação do sócio da empresa executada e dos atos processuais subsequentes, bem como a devolução do prazo para manifestação e apresentação de defesa no prazo legal.

Subsidiariamente, pugna pelo conhecimento embargos para fins de prequestionamento, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores, especialmente quanto aos artigos 248, §4º; 525, caput; e 803 do CPC.

Contraminuta acostada em id. 326465362.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese à irresignação recursal, não se constata qualquer nulidade processual demonstrada, de plano, que justifique o acolhimento da Exceção de Pré-executividade manejada em primeiro grau.

Isso porque a decisão agravada, ao rejeitar a defesa do Agravante se amparou nos elementos constantes nos autos que indicam a regularidade da citação do sócio Recorrente.

Nas razões recursais, o Agravante não nega que o endereço constante no mandado de citação (Rua Santiago, 319, Apto 1102, Jardim das Américas, Cuiabá/MT) seja o seu domicílio, alegando tão somente que não teria recebido a carta de citação, a qual foi assinada por terceiro.

Todavia, o artigo 248, §4º do Código de Processo Civil prevê que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

No caso em tela, tratando-se de condomínio edilício, não há falar, de plano, em nulidade da citação, pois não houve recusa ou ressalva no ato citatório. Ao contrário, a entrega se consumou regularmente no endereço informado, observando-se a presunção de validade do ato processual.

Além disso, as alegações quanto ao cargo, poderes e atribuições da pessoa que recebeu a carta em relação ao Condomínio, salvo melhor juízo, demandam maior dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, a qual se presta apenas à apreciação de matérias de ordem pública e de direito, comprovadas por prova documental pré-constituída, o que não se verifica no presente caso.

(...).

Portanto, à luz da legislação aplicável e da orientação jurisprudencial consolidada, não se verifica a nulidade arguida, impondo-se o desprovimento do Recurso. (...) - sic – id. 320087859.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025